Tribunal: TJBA
Processo: 0002825-55.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002825-55.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S/C LTDA Advogado(s): ANGELA VENTIM LEMOS, MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO 1. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. UNIRB. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PUBLICIDADE ENGANOSA E INSERÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PRÁTICAS ABUSIVAS, COMO APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS A ALUNOS INADIMPLENTES, VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO E COBRANÇA VEXATÓRIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 2. O Ministério Público possui legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, na forma do art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e do art. 82, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Educação. Direito universal de segunda geração; dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com o escopo de propiciar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, cujo ensino tem por base, dentre outros, os princípios da igualdade de condições para o acesso e permanência na instituição e o da liberdade do aprendizado, assegurada a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Artigos 205 e 206 da Constituição Federal/1988. 4. Exploração da atividade privada dos serviços de educação (Art. 209 da Constituição de 1988). PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESUDANTIL. Política privada institucional com o propósito de atender ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Instituição de Ensino Superior (IES), visando afastar a injusta situação de desigual acesso às oportunidades ao nível educacional superior (STF: ADPF 45/DF). 5. Propaganda veiculada do programa de financiamento de mensalidades. Publicidade. A informação é um direito básico do consumidor. Precedentes do STJ: REsp n. 1.447.301/CE, DJe de 26/8/2020; REsp 1.317.338/MG; REsp 1.428.801/RJ; REsp 1.342.571/MG; REsp 1.329.556/SP. 6. Configura propaganda enganosa a veiculação de informações imprecisas ou inverídicas acerca da elegibilidade de cursos ao Programa de Financiamento Estudantil – FIES, violando o art. 30 e o art. 6º, inciso III, do CDC. 7. A aplicação de sanções pedagógicas a alunos inadimplentes, como a proibição de frequentar aulas ou realizar avaliações, afronta o art. 6º da Lei n.º 9.870/99 e é prática abusiva vedada pelo ordenamento jurídico. 8. Cláusula penal que prevê retenção de 50% do valor da primeira mensalidade em caso de desistência do curso antes do início das aulas é abusiva, por configurar desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC. 9. A condenação por danos morais coletivos é cabível quando há lesão significativa a direitos homogêneos ou transindividuais, com caráter punitivo e pedagógico, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto. 10. Recurso desprovido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002825-55.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S/C LTDA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.